Tribunal: STF
Processo: RE 1284776
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
    Requisito subjetivo. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais enuncia os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a obtenção da progressão de regime. Requisitos preenchidos no caso sob análise. 
    Prisão domiciliar. Possibilidade de imposição fora dos casos estritamente previstos pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal, devido à ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena. Rol não taxativo. 
    Monitoramento eletrônico. A inclusão do apenado em sistema de monitoramento eletrônico tem como objetivo minimizar a problemática da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Medida que garante o controle e a fiscalização do cumprimento da pena. Diretrizes do Rext n. 641.320/RS e Resp n. 1.710.674/MG.
    Jurisprudência da Câmara e Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 
    AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, II e XLVI, da CF. Sustenta que “o órgão fracionário da Corte a quo negou provimento ao agravo em execução interposto pelo Parquet, mantendo ao apenado a concessão da prisão domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, através de decisão genérica e condicional, que utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado do semiaberto”. 
    3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 
    4. O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido contrariou as diretrizes fixadas por esta Corte, no julgamento do RE 641.320-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” 
    4. No caso de que se trata, tal como consignado no parecer do Ministério Público Federal, a hipótese é de reeducando condenado a uma pena total de 42 anos e 6 meses de reclusão, por dois homicídios qualificados (consumados) e uma tentativa de homicídio, sendo certo que o acórdão recorrido 
    “[...] não buscou saber se havia presos que poderiam obter de imediato o regime aberto, de modo a abrir vaga para o apenado no regime semiaberto.
    20. Valendo-se, como já afirmado, de decisão padronizada, abdicou do seu mister para conceder de imediato a prisão domiciliar ao recorrido, sem considerar as circunstâncias do crime cometido (mediante violência), a reiteração delitiva e o cometimento de falta grave. Apesar do enorme volume de pena ainda a cumprir, concedeu a prisão domiciliar, sem verificar se o recorrido estava em condições de receber o benefício.
    21. A decisão assim tomada não está em conformidade com a jurisprudência da Corte e afrontou aos princípios e normas invocados pelo recorrente. Na verdade, o Juiz e o Tribunal adotaram uma postura de descompromisso com o grave problema social que decorre da soltura imediata de presos violentos e que se dedicam a atividades criminosas, divergindo radicalmente da decisão séria e consciente que foi tomada pela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.320 [...]”. (Sem destaques no original)
    5. Nessa mesma linha de orientação, cito o RE 1.090.463, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual extraio a seguinte passagem:
    “[...] Destaque-se que, no caso concreto o recorrido foi condenado à pena total de 12 anos e 08 meses de reclusão pela prática de crimes graves, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (segundo o noticiado na petição do Agravo de Execução interposto pelo recorrente). E, pela leitura do decisum não houve qualquer espécie de análise por parte da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre a utilização da prisão domiciliar como a última opção a ser adotada, muito pelo contrário, afinal, a escolha da prisão domiciliar foi a única para o caso que se está a analisar, ancorando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pretérita ao julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, desta SUPREMA CORTE [...]”. (Sem destaques no original)
    6. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o imediato retorno do recorrido ao regime anterior de cumprimento de pena, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, antes de conceder o regime aberto domiciliar, observar as diretrizes e condições fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320 RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator